Tribunal: TJPA
Processo: 0002984-47.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002984-47.2020.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO WENDERSON DA SILVA NATIVIDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0002984-47.2020-.814.0015.

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

APELANTE: ANTONIO WENDERSON DA SILVA NATIVIDADE

DEFENSORIA PÚBLICA: BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS e POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART.12 DA LEI Nº 10.826/2003).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME TIPIFICADO NO ART.33 DA LEI 11.343/2006
. TESE REJEITADA
. Validade do depoimento prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do apelante, que se mostra harmônicos e coesos durante toda a instrução processual, e pelas demais provas coligidas aos autos que comprovaram que a substância apreendida
91,981g
(noventa e um gramas, novecentos e oitenta e um miligramas) “MACONHA” e
107,863g
de “CACAÍNA”. Alegações defensivas desprovidas de lastro probatório são impertinentes, uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, Laudo Toxicológico Definitivo, Laudo de Potencialidade Balística e a autoria pelos depoimento dos policiais
, nos quais foram contundentes que além da preensão dos entorpecentes, foram encontrados ainda na residência do réu
01 (uma) balança pequena digital, vários sacos plásticos transparentes vazios, 01 (um) rolo parcialmente usado, de papel alumínio; 2 (duas) tesouras Tramontina ambas de cabo plástico de cor preta, a quantia de 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais). Além de serem encontrados ainda as 09 (nove) munições intactas, CBC calibre .38.
Por fim, o conjunto probatório colhido nos autos não restam dúvidas, d
a prática dos crimes previstos no art. 33 da lei 11.343/2006 , que prevê tipos múltiplos. comprovação do núcleo: “ter em depósito”e do crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA AO CRIME DO ART.33 DA LEI Nº 11.343/2006
. IMPOSSBILIDADE.
Persistindo uma circunstância negativa (art.42 de Lai 11.343/2006) devidamente justificada, deva apena-base ser fixada acima do mínimo legal, entendimento da Súmula 23 do TJ-PA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
NEGAR provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0002984-47.2020-.814.0015.

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

APELANTE: ANTONIO WENDERSON DA SILVA NATIVIDADE

DEFENSORIA PÚBLICA: BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES:

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
ANTONIO WENDERSON DA SILVA NATIVIDADE
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal-PAs
(id.19920548.) que condenou a apelante a pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
em regime
fechado,
pelo crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
e a pena de
01 (um) anos de detenção
e ao pagamento
10 (dez) dias-multa,
pelo crime do
art. 12, da Lei nº 10.826/2003.

Narrou à denúncia
(id.19920446),
“que, no dia
01/04/2020, por volta das 1300min., na Rua Nossa Senhora de Nazaré, Invasão Portelinha, bairro Jaderlândia, no município de Castanhal, o denunciado ANTONIO WEVERSON DA SILVA NATIVIDADE foi preso em flagrante delito uma vez que guardava a quantidade de 28 (vinte e oito) porções de entorpecentes vulgarmente conhecido por “MACONHA”, 01 (um) pote de vidro contendo 01 (uma) porção média de substância entorpecente, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA; uma balança de precisão, 2 (duas) tesouras, 01 (um) tubo de linha, 01 (um) rolo de papel alumínio, parcialmente usado, 01 (um) saco plástico, contendo BARRILHA, 03 (três) potes lacrados de “CREATINA MAX TITANIUM” 159g, 01 (um) pote aberto de CREATINA MAX TITANIUN”, vários sacos plásticos, 09 (nove) munições intactas, CBC, calibre 38, bem como a quantia em espécie de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais).

Desta forma o acusado fora denunciado às penas dos
delitos previsto no
artigo 33, da Lei 11.343/2006 e artigo 12, da Lei 10.826/2006.

Laudo de lesão corporal. (id.19920449)

Laudo Pericial Definitivo nº 2020.02.000751-QUI. (id.19920449)

Citação do réu. (id.19920454)

Resposta à Acusação. (id.19920455)

Recebimento da Denúncia em
21 de agosto de 2020
(id.19920456).

Laudo Pericial de Constatação Munições e Acessórios. (id.19920459)

Termo de Audiência. (id.19920461; 19920518; 19920534)

Termo de Exibição e preensão de Objeto. (id.19920434-pág.13)

Mídia audiência. (ids.19920462 a 19920463; 19920519 a 19920530)

Memoriais finais do Ministério Público. (id.19920533)

Memoriais da Defesa. (id.19920538)

Certidão de antecedentes criminais. (id.16784839)

Mídias de audiência. (ids.16784841 à16784861)

Laudo Pericial de Balística. (id.17372763)

Memoriais finais do Ministério Público. (id.17372766)

Memoriais finais da Defesa. (id.17372770)

Alvará de Soltura. (id.19920542)

A sentença foi prolatada em (id.19920548) no qual
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para
CONDENAR
o denunciado
ANTONIO WENDERSON DA SILVA NATIVIDADE
pela prática do disposto nos
art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003
.

Em
razões recursais (id.19920566)
a Defensoria Pública requereu
: 1)
Absolvição do crime de tráfico, por ausência de provas (nos termos do art.386, VII do CPP;
2)
Do redimensionamento da dosimetria aplicada o crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Em sede de contrarrazões
(id.19920568), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(id.20823518), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito
e no mérito
negado provimento
, para ser mantida a sentença condenatória, em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
ANTONIO WENDERSON DA SILVA NATIVIDADE
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal-PAs
(id.19920548.) que condenou a apelante a pena de
5 (cinco) anos e

10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
em regime
fechado,
pelo crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
e a pena de
01 (um) anos de detenção
e ao pagamento
10 (dez) dias-multa,
pelo crime do
art. 12, da Lei nº 10.826/2003.

1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento de insuficiência de provas da autoria imputada ao apelante a lastrear o decreto condenatório, pois a instrução criminal em nada corroborou com a imputação constante na denúncia.

Alega ainda que a condenação se fundamentou exclusivamente no depoimentos dos policiais civis, responsáveis pelo flagrante, no qual deve ser dado maior atenção ao princípio da não culpabilidade, a fim de se resguardar o direito fundamental de liberdade do réu, uma vez que tal prova é falível e contaminada pela imparcialidade dos agentes públicos que, necessariamente, está submetido a um processo discriminatório institucional, além do fato que o réu ter declarado que recebeu a mochila de um conhecido “DIEGO” para ele guardasse, e que apanharia no dia seguinte, entretanto, o réu não tinha conhecimento do seu conteúdo.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12
. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Segunda a exordial acusatória, “no dia
01/04/2020, por volta das 1300min., na Rua Nossa Senhora de Nazaré, Invasão Portelinha, bairro Jaderlândia, no município de Castanhal, o denunciado ANTONIO WEVERSON DA SILVA NATIVIDADE foi preso em flagrante delito uma vez que guardava a quantidade de 28 (vinte e oito) porções de entorpecentes vulgarmente conhecido por “MACONHA”, 01 (um) pote de vidro contendo 01 (uma) porção média de substância entorpecente, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA; uma balança de precisão, 2 (duas) tesouras, 01 (um) tubo de linha, 01 (um) rolo de papel alumínio, parcialmente usado, 01 (um) saco plástico, contendo BARRILHA, 03 (três) potes lacrados de “CREATINA MAX TITANIUM” 159g, 01 (um) pote aberto de CREATINA MAX TITANIUN”, vários sacos plásticos, 09 (nove) munições intactas, CBC, calibre 38, bem como a quantia em espécie de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais).”

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido estão comprovadas por meio do
Termo de Exibição e preensão de Objeto, Boletim de Ocorrência, Laudo de Constatação Definitivo, Perícia de Mecanismo e Pontencialidade e
depoimentos das testemunhas prestados em juízo, tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “guardar” e “ter em depósito”, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo, além de possuir em sua guarda munição, de uso permitido.

Laudo Toxicológico Definitivo
Laudo Pericial Definitivo nº 2020.02.000751-QUI. (id.19920449)
comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelante, 1 (um) pote de vidro transparente, com tampa metálica xadrez vermelha e branca, contendo erva seca, um saco plástico transparente, amarrado por nó, contendo 28 (vinte e oito) embrulhos feitos em pedaços de papel alumínio, com erva, 01 (uma) peteca feita e amarrada em pedaço de plástico transparente, contendo substância petrificada de cor branca, o material foi pesado obtendo-se peso bruto total 7,851g (sete gramas, oitocentos e cinquenta e um miligramas), 01 (um) saco plástico transparente, amarrado por nó, contendo substância pulverulenta,

de cor branca, o material foi pesado obtendo-se peso bruto total de 268g (duzentos e sessenta e oito gramas, 03 (três) potes lacrados do produto comercial Max Creatina Max Titanium Suplemento de Creatina para Atleta, cada um com 150g, 01 (um) pacote

de “Creatina Max Titanium”, aberto, contendo um saco plástico transparente, aberto com substância pulverulenta de cor branca, o material foi pesado obtendo-se peso bruto total de 112,010 (cento e doze gramas e dez miligramas). A erva pesada obteve o peso bruto de 91,981g (noventa e um gramas, novecentos e oitenta e um miligramas) para o grupo Cannaboides e substância química delta9 -Tetrahidrocanabinol, vulgamente conhecida por “MACONHA” e 107,863g (cento e sete gramas, oitocentos e sessenta e três miligramas) de substância pulverulenta de cor branca, sendo positivo para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina princípio ativo da “COCAÍNA”,, substâncias de uso proscrito no país.

Há ainda segundo o
Termo de Exibição e preensão de Objeto. (id.19920434-pág.13)
que também foram apreendidos 01 (uma) balança pequena digital, vários sacos plásticos transparentes vazios, 01 (um) rolo parcialmente usado, de papel alumínio; 2 (duas) tesouras Tramontina ambas de cabo plástico de cor preta, a quantia de 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais). Além de serem encontrados ainda as 09 (nove) munições intactas, CBC calibre .38.

A autoria não restou dúvidas, recaindo sobre o nacional ANTONIO WENDERSON DA SILVA NATIVIDADE, conforme declarações prestadas pelos policiais que fizeram o flagrante do réu, conforme trecho da sentença que trago à colação:

A testemunha
IPC ELIAS DA COSTA SILVA
declarou: (id.19920548-págs.2 e 3)):

“QUE o acusado foi preso na residência, que na casa tinham crianças, esposa, mãe, que era a casa do acusado, que já tinham a informação de que o acusado era foragido do sistema prisional, que foram averiguar várias denúncias anônimas que informavam que o acusado vendia drogas na casa, que o acusado estava dentro da casa, que entraram pela lateral da casa, que avistaram o denunciado, que o chamaram, que deram voz de prisão, que em revista encontraram drogas na casa, além de barrilha e balança de precisão, bem como munições intactas”.

No mesmo sentido das declarações anteriores, declarou o IPC
AUGUSTO CÉZAR LINS MENDONÇA DE VASCONCELOS:

“QUE recorda do apelante ser preso na própria residência; que a esposa do apelante estava na casa; que a prisão foi à tarde; que não encontrou as drogas, foi outro policial; que ficou na porta da casa; que a denúncia anônima se referia ao apelido do apelante, “Bigucho”; que não conhecia o apelante; que as munições estavam intactas; que o apelante não falou qual a motivação de ter adquirido as drogas e as munições; que tinha maconha e cocaína; que não participou da revista pessoal; que soube que as drogas foram encontradas espalhadas pela casa; que a denúncia anônima era sobre o tráfico de drogas e sobre o apelante ser foragido.”

Em seu interrogatório o réu
ANTONIO WENDERSON DA SILVA NATIVIDADE

declarou: (id.19920548-pág.3)

“QUE afirmou que é conhecido como “Bigucho”, e confirmou que tinha maconha e cocaína na casa; que estava guardando as drogas na casa a pedido de Márcio e que não ia ganhar nada; que o Márcio deixou uma mochila, mas o apelante não sabia o que tinha dentro; que não sabia que eram drogas; que Márcio escolheu a casa do apelante, para guardar porque a polícia tinha ido na casa deste; que Márcio pediu para guardar a mochila; que as munições estavam dentro da mochila, mas que não sabia; que a sogra de Márcio, de prenome Maria, mora na casa ao lado da casa do apelante; que Márcio estava em preventiva; que foi a primeira vez que Márcio pediu para guardar e iria buscar a mochila à noite; que não tem arma de fogo em casa; que estava foragido, porque foi ameaçado por uma facção e não quis entrar; que não é usuário de entorpecentes.”

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas
ELIAS DA COSTA SILVA
e
AUGUSTO CÉZAR LINS MENDONÇA DE VASCONCELOS
, p
oliciais civis que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, constante nos autos,

no qual foram unânimes em afirmar que após recebimento de denúncia anônima, que o réu era foragido do sistema prisional, e que vendia drogas em sua residência, indicando que a conduta estava sendo praticada pelo réu, que ao efetuarem diligência ao local narrado na denúncia, encontraram o réu, e em busca realizada em sua residência/comércio, fora feita
a
apreensão de munições, uma quantidade de entorpecentes, evidenciando o tráfico de entorpecentes.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais civis narraram os detalhes da operação que culminou com a prisão de ANTÔNIO bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, o valor monetário encontrado, munições e acessórios para embalagem do entorpecente, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes e uso irregular de arma de fogo de uso permitido, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais civis foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações, muito pelo contrário, uma vez que narraram com detalhes a

diligência realizada na residência do réu.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime narrados na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora apreendido na residência do apelante,
91,981g (noventa e um gramas, novecentos e oitenta e um miligramas) de

“MACONHA” e 107,863g (cento e sete gramas, oitocentos e sessenta e três miligramas) de “COCAÍNA,
,

conforme vastamente comprovado pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Laudo Pericial Definitivo.

Por fim, o réu em seu interrogatório afirmou que estava guardando uma mochila que pertencia ao nacional “MÁRCIO”, mas que não tinha conhecimento do seu conteúdo, entretanto, tais fatos não foram comprovados juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Logo, não há dúvidas que o apelante incidiu nos núcleos do tipo descritos na respectiva norma legal “ter em depósito”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art.12, da Lei nº 10.826/2003.

2.
DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA APLICADA AO APELANTE QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006

Subsidiariamente, a Defesa guerreia a pena-base aplicada ao apelante, deve ser fixada no seu mínimo legal, sob o fundamento de que esta restou desproporcional e irrazoável, uma vez que fora pequena a quantidade de drogas apreendidas.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em
05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
, por considerar desfavorável
uma
circunstância judicial (
natureza e quantidade de drogas
).

Ao valorar negativamente a circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Entendo que não há de ser feita nenhuma correção, quanto a pena-base aplicada. Explico.

No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a quantidade e a
natureza da droga
apreendida podem ser utilizadas para fundamentar a negativação da vetorial, cabendo ressaltar que receberão inclusive traço preponderante, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006,
in casu
o magistrado valorou negativamente a natureza da droga, “COCAÍNA” E “MACONHA”, em razão da sua natureza e quantidade, razão pela qual mantenho
negativa.

Sobre o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, é sabido que a natureza e a quantidade da droga apreendida, embora não permitam a valoração negativa das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, autorizam o incremento da pena-base, mormente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, como no caso em análise, por se tratar de cocaína.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA NOCIVA DA DROGA. QUANTIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL. AUMENTO NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06. APLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA. REFERÊNCIA GENÉRICA AO NÚMERO DE MAJORANTES. ILEGALIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. A natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial. 2. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. (STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021). 3. A Terceira Seção desta Corte, em 27/04/2022, no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, reafirmou o entendimento exposto no REsp n. 1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial. Foi ressalvada a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 4. No caso em análise, o Recorrente é primário, possui bons antecedentes e a quantidade de entorpecentes apreendidos não justifica qualquer modulação da minorante, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico. 5. Na terceira fase da dosimetria, a pena foi aumentada em fração acima do mínimo legal com fundamento na simples referência ao número de majorantes previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/06, o que não é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso especial provido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício.

(STJ - REsp: 1976266 SP 2021/0386257-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Persistindo uma circunstância desfavorável devidamente fundamentada (
(art.42 da Lei nº 11.343/2006 -
quantidade e natureza da droga
)
contra o réu a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, nos termos da Súmula 23 do TJ-PA
, razão pela qual mantenho a pena-base fixada na sentença, por considerar razoável e proporcional ao caso concreto
.

Na
2ª fase da dosimetria
– O magistrado reconheceu uma circunstância atenuante (confissão qualificada) e uma agravante (reincidência), o que efetuou sua compensação, não havendo nenhuma correção a ser feita.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VEREDICTO CONDENATÓRIO – ART. 121, § 2º, II E IV DO CP – PRETENSÃO RECURSAL – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F DO CP – INVIABILIDADE –RELAÇÃO DOMÉSTICA UTILIZADA PARA PERPETRAR O CRIME –DESNECESSIDADE DE COABITAÇÃO – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA CORRETAMENTE APLICADA PELO JUIZ A QUO – MANUTENÇÃO DA PENA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. A agravante da pena prevista no artigo 61, inciso II, alínea f do Código Penal e a atenuante de pena da confissão espontânea são igualmente preponderantes, sendo perfeitamente possível a compensação entre elas. A compensação entre atenuante e agravante igualmente preponderantes impede o redimensionamento da pena ao patamar mínimo.

(TJ-MT - APL: 00182868220198110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/07/2019)

Na 3ª Fase – De a cordo com a sentença, considerou inexistir causas de aumento ou de diminuição.

Também nesta fase não há qualquer erro a ser reparado, tendo em vista o réu é reincidente.

A incidência da causa de diminuição prevista no §4° do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, cujo teor dispõe,
in verbis:

Art. 33. (...)

§ 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada à conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa.

O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439). Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Na hipótese, reconheço que o apelante não preenche os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que é réu reincidente

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ( § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Constatada pelas instâncias ordinárias a reincidência do acusado, ainda que por delito de natureza diversa, fica afastada a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a natureza ou a quantidade da droga, até mesmo sua forma de acondicionamento, desde que fundamente a decisão. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2000600 SP 2021/0343035-7, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Portanto, conforme se observa da pena final aplicada, não há que ser feita qualquer reparação no
quantum
aplicado, razão pela qual mantenho-a, em todos os seus termos.

Em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, não há que ser feita nenhuma correção, uma vez que fora aplicada a pena proporcional e adequada ao caso concreto.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso do apelante
ANTONIO WENDERSON DA SILVA NATIVIDADE
e
NEGO PROVIMENTO, mantendo todos os termos da sentença

É como voto
.

Belém/PA,
30
de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/09/2024